Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PROTESTO. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGOS 487, II, E 924, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição do débito e extinguiu a execução, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil.
2. Em virtude do evidente vício da citação na ação de protesto, ao dirigir o edital de intimação a pessoas diversas das pretendidas, obstando ao devido destinatário alcançar o conhecimento do feito, considera-se nulo o ato citatório, não havendo se falar em interrupção da prescrição. 2.1. Assim, tem-se por prescrita a pretensão executória, haja vista o ajuizamento do cumprimento de sentença muitos anos após o transcurso do prazo quinquenal, a contar do trânsito em julgado da ação popular cuja execução é perseguida.

3. Recurso conhecido e desprovido.